Tribunal: STF
Processo: Rcl 4875
Classe: Rcl
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-06-17
Data de publicação: 2010-06-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DA 
   RECLAMATÓRIA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS AO SEU 
   CABIMENTO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO 
   DESTE TRIBUNAL PRETENSAMENTE DESRESPEITADA. VIA PROCESSUAL 
   INADEQUADA. ARTIGO 102, I, "l", DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 
   
1.	Argumenta-se nesta reclamação que o ato da autoridade reclamada 
   referente aos vencimentos dos Delegados de Polícia do Estado de São 
   Paulo violaria o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos 
   autos da ADI n. 761. Está Corte analisou, na ação direta, a 
   constitucionalidade da Lei n. 9.696 do Estado do Rio Grande do 
   Sul.
2.	Ausência de identidade entre o objeto do ADI n. 761 e a 
   decisão reclamada. A via processual eleita é inadequada para atender 
   a pretensão dos reclamantes. Artigo 102, I, "l", da Constituição do 
   Brasil.
	Agravo regimental a que se nega provimento.